Tribunal: STF
Processo: Inq 4633
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1. ACESSO A ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AVENÇA INEXISTENTE. INDEFERIMENTO. 2. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO VERIFICADA. 3. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 4. NOTÍCIA DE CRIME ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONFIRMAÇÃO DE SUA VALIDADE. APTIDÃO A POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO. 5. INVALIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS POR INTERMÉDIO DAS DECISÕES JUDICIAIS QUESTIONADAS. TESES DEFENSIVAS REFUTADAS. PREJUDICIALIDADE. 6. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO CONFIGURADA. 7. DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRETENSÕES DIRIGIDAS AO RELATOR. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. ANÁLISE INVIÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 8. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REVOGAÇÃO PARCIAL SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 9. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 10. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS EQUIPARADAS PREVISTAS NO § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998. DOLO DIRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS NESTA FASE PROCEDIMENTAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. 11. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE.



    1. Não havendo nos autos qualquer notícia de celebração de acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público Federal e um dos denunciados, deve ser indeferida a pretensão defensiva de acesso ao seu conteúdo.



    2. Os atos investigativos que culminaram na descoberta de elementos de informação da prática delitiva por parte dos denunciados foram supervisionados por este Supremo Tribunal Federal, não configurando a alegada usurpação da sua competência no período em que um dos acusados encontrava-se investido em cargo com status de Ministro de Estado. Apenas ao término da investidura é que os autos foram encaminhados ao juízo de primeira instância, perante o qual prosseguiram as investigações. Preliminar rejeitada.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais, não configurando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à minuciosa representação da autoridade policial, lastrada em substanciosos relatórios de análise de objetos apreendidos em idêntica medida anterior. Precedentes. Preliminar rejeitada.



    4. Nos termos de orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a partir da verificação da sua credibilidade em apurações preliminares, a notícia anônima de crime pode servir de base válida à investigação e persecução criminal. Precedentes. Havendo descrição das diligências prévias em relatório subscrito pela autoridade policial, não fere a garantia estabelecida no art. 5º, IV, da Constituição Federal a ausência de identificação dos agentes responsáveis. Preliminar rejeitada.



    5. Fica prejudicada a pretensão de declaração de nulidade dos elementos de informação obtidos por intermédio das decisões jurisdicionais anteriormente questionadas, diante da constatação, nos termos dos fundamentos declinados nos itens anteriores, de suas conformidades com o ordenamento jurídico pátrio.



    6. Nada obstante as críticas feitas pela defesa técnica acerca do transporte e custódia das caixas e malas nas quais estavam armazenadas as notas de dinheiro encontradas em apartamento vinculado aos acusados, o exame pericial realizado sobre o material apreendido revela, por parte dos peritos oficiais, a estreita observância de todos os requisitos previstos nos arts. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, circunstância que atesta a idoneidade das conclusões exaradas nos laudos correlatos. Preliminar rejeitada.



    7. Em respeito ao princípio acusatório, é inviável a análise da pertinência da pretensão de realização de diligências durante a tramitação do inquérito, a qual deve ser direcionada à autoridade policial, já que as atribuições do relator são limitadas à supervisão dos atos investigativos e à deliberação sobre medidas submetidas à reserva de jurisdição. Preliminar rejeitada. Agravo regimental prejudicado.



    8. Fica prejudicada a análise da pretendida revogação de medidas cautelares diversas da prisão impostas a um dos denunciados em razão de decisão superveniente que as revogou, em sua maioria, sem que esta tenha sido objeto de qualquer irresignação.



    9. Não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015).



    O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.



    Conforme já anunciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de autoria para fins de recebimento da denúncia (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016). 



    No caso, vislumbra-se substrato probatório mínimo de materialidade e autoria dos delitos de lavagem de capitais e associação criminosa atribuída aos denunciados Lúcio Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima, Marluce Quadros Vieira Lima, Luiz Fernando Machado da Costa Filho e Job Ribeiro Brandão.



    10. Embora a movimentação ou transferência de valores provenientes de delito anterior seja conduta equiparada ao delito de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998, a sua configuração exige o dolo direto de afastá-los de sua origem.



    Não há nos autos qualquer elemento de informação que indique a adesão subjetiva do denunciado Gustavo Pedreira do Couto Ferraz à ocultação de valores provenientes de atividades delitivas atribuídas aos demais acusados, o que redunda no juízo de carência de justa causa à ação penal neste ponto, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    11. Agravo regimental interposto por Geddel Quadros Vieira Lima julgado prejudicado. Denuncia recebida, em parte, com relação a Lúcio Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima, Marluce Quadros Vieira Lima, Luiz Fernando Machado da Costa Filho e Job Ribeiro Brandão. Incoativa rejeitada em relação a Gustavo Pedreira do Couto Ferraz.